Tribunal: TJDFT
Processo: 0009283-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009283-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de saneamento quanto às substituídas processualmente MARIA LÚCIA DA SILVA ALVES e MARIA LOURENÇO DOS REIS, anuentes ao acordo de id 11558257, conforme petição de opção formulada ao id 14445829. Requer o exequente seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de correção dos cálculos das suplicantes, com base no que pactuado no acordo noticiado e ajustado aos parâmetros de juros e de correção monetária; que sejam homologados os novos cálculos a serem realizados e determinada a expedição dos competentes precatórios com a reserva dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. As beneficiárias pugnam, ainda, pelo pagamento do adiantamento preferencial, previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, nos termos do art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça e o exequente requer, por fim, a retificação na lista de id 11558218 – p. 4, do nome da servidora Maria Lúcia da Silva, onde se lê: MARIA LUCIA DA SILVA, deve-se ler: MARIA LÚCIA DA SILVA ALVES, eis que a anuente alterou seu sobrenome por motivo de casamento (certidão de casamento, juntada ao id 14445830). O Distrito Federal, devidamente intimado, ao id 15387092, informa que não se opõe à adesão pleiteada no id 14445829 e desiste quanto às peticionantes MARIA LÚCIA DA SILVA (ALVES) e MARIA LOURENÇO DOS REIS, dos recursos interpostos neste processo e nos embargos à execução a ele conexos. Ao id 16458717, consta despacho da douta Presidência que homologa a desistência parcial do recurso especial interposto nestes autos quanto às anuentes. A certidão de trânsito em julgado do despacho homologatório de desistência parcial das beneficiárias ao referido recurso encontra-se acostada ao id 16458717. Por sua vez, o Ministério Público manifestou pela desnecessidade de atuação no feito, conforme decisão de id 11558254. É o relato necessário Decido Ao compulsar os autos, verifico que para a majoração, para 20% (vinte por cento), da retenção dos honorários advocatícios contratuais, exige-se que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços e, se o caso, o respectivo termo aditivo, firmados entre credor e seus patronos, requisito que não se verifica na espécie. Lado outro, deve o exequente providenciar a juntada dos documentos para a majoração pretendida. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Quanto às beneficiárias MARIA LÚCIA DA SILVA ALVES e MARIA LOURENÇO DOS REIS a respeito dos documentos juntados aos autos, a afiliação, daqueles que aderiram ao acordo, ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de p.p. 19-20, id 11558222, e o vínculo de cada uma delas com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de p.p. 24 e 25, id 11558222. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelas Certidões e pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados às p.p. 168-170, id 11558218 e p. 43 e p. 45, id 11558222, respectivamente e confirmado por pesquisa nesta oportunidade. As fichas financeiras individualizadas e as planilhas demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração das servidoras (itens “d” e “e” da decisão de id 11558254) encontram-se juntadas aos id’s 11558228 e 11558229, p.p. 1-19, p.p.193-201 e p.p. 162-191, respectivamente. Por fim, verifico, no sítio do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mérito do RE 870947/SE pelo, que aprecia o Tema 810 da repercussão geral, referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, o que impõe que seus efeitos incidam quantos aos valores devidos às anuentes, devendo os novos cálculos serem elaborados pela Contadoria Judicial. Desse modo, comprovada a condição de beneficiárias do acórdão exequendo, transitados em julgado os embargos opostos à esta execução (EME 2008.00.2.011940-1) e inexistentes outros recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação em relação às substituídas processualmente MARIA LÚCIA DA SILVA ALVES e MARIA LOURENÇO DOS REIS defiro parcialmente o pedido de id 14445829 para declarar saneado o processo quanto a elas. Isto posto, a) antes de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, providencie o exequente a juntada aos autos do contrato de prestação de serviços e, se o caso, do respectivo termo aditivo, firmados entre credor e seus patronos, para a majoração pretendida e consequente elaboração de novos cálculos; b) quanto aos juros e à correção monetária, deverão ser aplicados os parâmetros estabelecidos no acórdão RE 870947/SE, igualmente transitado em julgado. c) cumpre à substituída processualmente MARIA LÚCIA DA SILVA ALVES diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 – CNJ, tendo em vista os dados, constantes do PJE, serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF. Observe a laboriosa Secretaria do Conselho Especial que, em relação à substituída processualmente MARIA LÚCIA DA SILVA ALVES, o feito deve prosseguir observando-se a sua alteração de nome, conforme documento comprobatório constante do id 14445830 e manifestação do Distrito Federal favorável ao id 15387092. Intimem-se. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador